Tribunal: TJES
Processo: 5000375-11.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000375-11.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA AUTÊNTICA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo Banco C6 Consignado S/A contra sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por Maria do Carmo Oliveira de Souza, declarando a nulidade de contratos de empréstimo consignado firmados mediante fraude, com determinação de devolução simples dos valores indevidamente descontados e condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O banco alegou ausência de prova da fraude, necessidade de prova pericial de ofício, inexistência de dano moral, excesso no valor fixado e omissão quanto à compensação dos valores já depositados judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve regularidade na contratação do empréstimo consignado impugnado pela autora; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente dos descontos indevidos; (iii) estabelecer a possibilidade de compensação entre os valores depositados judicialmente e a condenação fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Cabe ao banco o ônus da prova quanto à autenticidade da contratação impugnada, especialmente diante da negativa da autora quanto à assinatura e da inexistência de contato com a empresa intermediadora, conforme previsto no Tema 1.061 do STJ e na Súmula 479.
4.
A ausência de reconhecimento da assinatura pela autora e sua negativa quanto à celebração do contrato, aliada à atuação de intermediadora sediada em estado distinto, corroboram a tese de fraude na contratação.
5.
Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário da autora configuram violação aos direitos da personalidade, não se tratando de mero aborrecimento, sendo, portanto, devida a indenização por danos morais.
6.
O valor de R$ 3.000,00 a título de dano moral se mostra mais proporcional às circunstâncias do caso, diante da pronta reação da autora e do curto intervalo entre o primeiro desconto e a concessão da tutela de urgência.
7.
Deve-se admitir a compensação entre os valores já depositados em juízo e o montante da condenação, de modo a agilizar a execução do julgado e evitar enriquecimento indevido de qualquer das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
9.
A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato fraudulento de empréstimo consignado, cuja assinatura não é reconhecida pelo consumidor.
10.
A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário gera dano moral indenizável, ainda que cessados em curto prazo.
11.
É admissível a compensação entre o valor da condenação e quantias previamente depositadas judicialmente pelo consumidor.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; STJ, Súmulas 297 e 479.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; TJES, AC 5001191-85.2022.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.02.2024; TJES, AC 0006139-63.2019.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 07.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº

5000375-11.2021.8.08.0056

APELANTE
:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELAD
A
:
MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
em face da r. sentença do evento 13154938, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que, na ação ordinária movida por
MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE SOUZA
em desfavor do ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
analisando os contratos ID 6516593/6516601, constata-se que funcionou como intermediador do negócio pessoa jurídica sediada no Estado do Ceará, não havendo nenhum indício que possua representante com atuação nesta Comarca
”. Asseverou que “
mesmo diante da inversão do ônus da prova, a parte requerida não logrou êxito em demonstrar que as assinaturas constantes dos contratos ID 6516593/6516601 foram apostas pela requerente, tendo a ré manifestado interesse tão somente no depoimento pessoal da autora, do qual se extrai que esta nunca esteve no Estado do Ceará, tampouco reconhece a assinatura aposta nos instrumentos contratuais
”.

Pontuou, ainda, que “
a requerente depositou judicialmente os valores creditados em sua conta bancária (ID 6278084), o que demonstra a sua boa-fé ao acionar o Judiciári
o
”, e que “
uma vez comprovada a ilicitude da conduta da requerida e a sua responsabilidade, bem como a existência de fato lesivo à esfera extrapatrimonial da requerente, impõem-se a fixação do montante indenizatório correspondente
”. Por fim, quanto a devolução do valor indevidamente descontado, consignou ser o caso de devolução simples, por não ter sido constatada má-fé por parte da instituição bancária.

Partindo de tais premissas, declarou a nulidade dos contratos, condenou o banco requerido/apelante a restituir de modo simples os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Registrou que, com o trânsito em julgado, deve ser expedido o competente alvará em nome do banco requerido para o levantamento da quantia depositada.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Em que pese o inconformismo do banco apelante, este não comprovou a regularidade da contratação, uma vez que, como consignado pelo juízo de primeiro grau, mesmo quando confrontada diante do contrato colacionado aos autos – na ocasião da audiência de instrução – a autora não reconheceu a assinatura, além de ter negado qualquer contato com a pessoa jurídica intermediadora, que possui sede no estado do Ceará. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA Nº 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se a arguição de prescrição suscitada, na medida em que se está diante de uma obrigação de trato sucessivo. Precedentes.
2. Não obstante o relevo das teses defensivas apresentadas pela instituição financeira no sentido da validade de pactuação do contrato de empréstimo objeto da lide, tem-se que há muito já se firmou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ), bem como que nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade - (Tema 1.061 do STJ).
3. Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição, denotando um evidente impacto em sua subsistência. 3. Por ter sido a contratação efetuada em meados de 2015, ou seja, anteriormente a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma pelo STJ quando do julgamento do AResp 1.143.542 (30.3.2021), deve ser procedida a restituição, porém, na sua modalidade simples. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 5001191-85.2022.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 01/02/2024)

Chama à atenção que a primeira parcela do primeiro contrato foi descontada indevidamente dos proventos de aposentadoria da apelada no dia 07 de janeiro de 2021 (evento 13154458) e que a presente ação foi ajuizada no dia 17 de março de 2021 (evento 13154447), do que se extrai que a recorrida buscou prontamente resolver a celeuma, mesmo durante a quarentena da Covid-19.

No que se refere aos danos morais, destaco que o desconto indevido nos proventos de aposentadoria da apelada ultrapassa a seara do mero aborrecimento e afronta direitos da personalidade.

Contudo, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra mais razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto – em especial quando considerado o fato de que, entre o primeiro desconto indevido (janeiro/2021) e a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos (março/2021) se passaram apenas dois meses –, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do dano moral. A redução do valor fixado pelo juízo
a quo
é, inclusive, condizente com o montante fixado por esta egrégia Corte em casos semelhantes, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. II. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelada terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelante, aposentada e idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, fixa-se em R$ 3.000,00 (três mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. III. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AC 0006139-63.2019.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 07/12/2021; DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte É cabível a condenação do fornecedor de produtos/serviços a restituição dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral, oriundo da contratação de empréstimo consignado, na hipótese em que terceiro, utilizando-se de documentos falsos, contratou em nome da vítima, resultando em descontos indevidos no seu benefício previdenciário, revelando-se nítido o defeito na prestação dos serviços. (TJES, Classe: Apelação, 048160194055, Relator: Jorge DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível. Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019).2. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos morais não se revela desproporcional e desarraoado, eis que o apelante é pessoa idosa e sofreu três descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria. 3. Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021).4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0003983-14.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021)

Por fim, quanto a almejada compensação entre o valor da condenação e o valor depositado em juízo como devolução do montante indevidamente creditado na conta da parte autora (evento 13154450), assiste razão à apelante.

De fato, revela-se mais célere o procedimento de compensação entre o valor que seria levantado pela apelante (R$ 15.039,82) e o valor da condenação, a ser apurado em fase de liquidação. Sendo assim, deve ser reformada a r. sentença para esclarecer que, uma vez identificado o valor exato da condenação, tal montante deverá ser compensado do valor já depositado em juízo, liberando-se a quantia devida à apelada e, remanescendo valor depositado, ao banco apelado. Caso o valor depositado seja inferior ao valor da condenação, deverá a apelada promover o pagamento da quantia faltante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinar a compensação entre os valores, nos termos do voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.